Tribunal: TJES
Processo: 0000718-54.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000718-54.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: RONALDO MENDES BARREIROS e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Segundo o STJ “
Descabe falar em omissão do julgado sobre argumentos vinculados ao mérito do recurso se este nem mesmo ultrapassou a fase de admissibilidade. (EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.958.942/PR, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)
”

2. No caso vertente, olvida que não há que se falar em omissão a respeito de questões meritórias manejadas no seu recurso que não ultrapassou o crivo da admissibilidade, diante da deserção aplicada.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000718-54.2018.8.08.0038

Embargante: Ronaldo Mendes Barreiros

Embargado:
Ministério Público Estadual

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu do recurso interposto por Ronaldo Mendes Barreiros e deu parcial provimento ao apelo apresentado pelo Ministério Público Estadual.

O embargante pugna, em síntese, (i) pela aplicação retroativa do art. 23-B, da Lei nº 14.230/2021, a fim de que não seja exigido o recolhimento de preparo recursal, (ii) pelo reconhecimento da questão de ordem pública decorrente da retroatividade da exigência de dolo específico, diante da revogação do elemento subjetivo culposo, (iii) pelo reconhecimento da necessidade de nova intimação para complementação do preparo diante do pagamento voluntário antes da intimação para o recolhimento em dobro. Ao final, ainda alega a o caráter prequestionar dos aclaratórios (CF, art. 5º, LVII, art. 37, §4º, art. 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 944, do Código Civil, art. 12, III, da Lei nº 8.429/92).

O embargado ofertou contrarrazões (id 7078044), pela incolumidade do acórdão.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado atribuiu o desfecho pelo não conhecimento do apelo interposto por Ronaldo Mendes Barreiros, nestes termos:

“
Preliminar Suscitada de Ofício de Não Conhecimento do Recurso Interposto por RONALDO MENDES BARREIROS por Deserção

Por meio do despacho no id 3517956 proferido em 07/10/2022, determinei a intimação do recorrente (Ronaldo Mendes Barreiros) para que providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, nos moldes delineados pelo §4º, do art. 1.007, do CPC, tendo em vista que o recorrente deixou de comprovar no momento da interposição do recurso o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC.

Todavia, limitou-se a manejar a petição no id 3679853, com o recolhimento do preparo recursal simples na data de 1º/11/2022. Em 24/02/2023 (id 4330345), cerca de 03 meses depois, manejou outra petição, sob o pálio de regularizar o preparo.

Logo, o apelante
não comprovou
o recolhimento do preparo recursal
no ato da interposição do recurso
, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o que, consequentemente, atraiu a penalidade prevista no §4º, do art. 1.007, do CPC, de modo que a inobservância desta sanção, repercute na deserção do recurso, nos termos da orientação do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, não havendo comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o demandante será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, conforme disposição do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC/2015. No caso, apesar de devidamente intimada para regularizar o preparo, a parte não o fez dentro do prazo estabelecido, o que justifica a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, caput e § 4º, do atual CPC e da Súmula 187/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.117.097/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. JUNTADA POSTERIOR DA GUIA DE RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. É deserto o recurso dirigido a esta Corte se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015. Precedentes. 3. A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.848.579/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Nesse contexto, suscito de ofício, preliminar de inadmissibilidade recursal para
não conhecer
do recurso interposto por RONALDO MENDES BARREIROS, diante da deserção.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie o entendimento do STJ. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Aliás, o embargante desconsidera que a hipótese do §4º, do art. 1.007, do CPC, não comporta a propalada intimação para complementação do preparo, sendo suficiente para a aplicação da sanção o fato do preparo não ter sido realizado no ato da interposição do recurso.

Ademais, não vinga a tese recursal pela aplicação retroativa do art. 23-B, da Lei nº 14.230 de 26/10/2021, a fim de que não seja exigido o recolhimento de preparo recursal, porquanto o recurso de apelação foi interposto em data anterior à vigência da lei (21/01/2021), de modo que é de rigor a observância dos atos processuais já praticados.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUSTIÇA GRATUITA. DIFERIMENTO DO PREPARO RECURSAL. Interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça à agravante e, por conseguinte, determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Pretensão da agravante à reforma. Descabimento. Assistência judiciária gratuita. Condição legal de necessitado firmada, a princípio, pela mera alegação de insuficiência financeira pela parte requerente, a qual se reveste de presunção de veracidade, salvo elementos em sentido contrário, hipótese verificada no caso. Inteligência do art. 99, §§ 2º e 3º do CPC. Indeferimento do benefício que deve ser mantido.
Diferimento do preparo recursal. Agravante que pretende a aplicação do disposto no artigo 23-B da Lei nº 8.429/92, incluído pela Lei nº 14.230/2021. Descabimento. Recurso de apelação interposto em data anterior à vigência da Lei nº 14.230/2021. Norma processual que, embora seja aplicável imediatamente aos processos em curso, deve respeitar os atos processuais já praticados. Inteligência do artigo 14 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido
.

(TJSP; Agravo Regimental Cível 0004082-67.2008.8.26.0625; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/12/2023; Data de Registro: 15/12/2023)

Além disso, o embargante ainda olvida que não há que se falar em omissão a respeito de questões meritórias manejadas no seu recurso que não ultrapassou o crivo da admissibilidade, diante da deserção aplicada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA. FALHA NA COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. CITAÇÃO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA. VEÍCULO COM PUBLICAÇÃO APENAS DA EMENTA. OMISSÃO SOBRE TESE DE MÉRITO EM RECURSO INADMITIDO. INOCORRÊNCIA.[...]

3.
Descabe falar em omissão do julgado sobre argumentos vinculados ao mérito do recurso se este nem mesmo ultrapassou a fase de admissibilidade.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.958.942/PR, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES RELACIONADAS AO MÉRITO DO RECURSO INADMITIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. [...] 2.
A ausência de manifestação sobre questão meritória do recurso que sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade não configura omissão.
3. A oposição de embargos de declaração de caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. 4. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa. (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 6/6/2018, DJe de 26/6/2018.)

“[...] 3. O juízo de admissibilidade é prévio e prejudicial ao juízo de mérito, de modo que, não se ultrapassando o primeiro, não se adentra no segundo. Assim, tendo em vista que o agravo interno sequer ultrapassou a admissibilidade, pois não preencheu o requisito da tempestividade, é inviável qualquer pronunciamento sobre as questões aventadas no reclamo, ainda que se tratem de matéria de ordem pública.[...]” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.056.566/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 12/6/2018.)

Por fim, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pelo embargante (CF, art. 5º, LVII, art. 37, §4º, art. 1º, da Lei nº 7.347/85, art. 944, do Código Civil, art. 12, III, da Lei nº 8.429/92), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.